Tribunal: STF
Processo: RE 193810
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Estabilidade financeira.
        Lei Complementar 43/92 do Estado de Santa Catarina.
        - A estabilidade financeira, que não se confunde com o
instituto da agregação, não viola o princípio constitucional da
vedação de vinculação ou equiparação de vencimentos.
        - Falta de prequestionamento da questão relativa ao artigo
17 do ADCT da Constituição Federal (súmulas 282 e 356).
        - Inexistência, no caso, de direito adquirido, porquanto é
entendimento firme desta Corte o de que não há direito adquirido a
regime jurídico.
        - Não-observância, de outra parte, da súmula 339, não
sendo aplicável, no caso, o § 4º do artigo 40 da Carta Magna,
porquanto não houve tratamento diferenciado entre os em atividade e
os inativos com o benefício da estabilidade financeira.
Recurso extraordinário conhecido e provido.